Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE SÁLARIO – IMPENHORABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO.
1. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que comprovadamente é depositado o salário do devedor – CPC 833, IV.
2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, não se prestando para rever matéria preclusa, salvo a ocorrência de erro material, inexistente no caso.